Tribunal: TJMT
Processo: 1003876-36.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003876-36.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Sanitárias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GORGON NOBREGA - CPF: 020.136.249-05 (ADVOGADO), TRANSLIQUIDO TRANSPORTES - EIRELI - CNPJ: 06.168.597/0001-64 (AGRAVANTE), FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REALIZADO BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – OBEDIÊNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO ART. 11, DA LEI Nº 6.830/80 – RECUSA DO BEM DADO EM GARANTIA PELO DEVEDOR – DISCRICIONARIEDADE ASSISTIDA AO EXEQUENTE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

A ordem de preferência estipulada no artigo 11, da Lei nº 6.830/80 deve ser obedecida, de modo que o exequente não está obrigado a aceitar a nomeação de bens à penhora pelo devedor, em discordância àquela ordem preferencial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
Transliquido Transportes - EIRELI
., contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal movida pelo
Estado de Mato Grosso
, em que o juízo
a quo
indeferiu a indicação do bem apresentado à penhora e deferiu o pedido do exequente em realizar o bloqueio
on line
da quantia de R$ 109.359,15 (cento e nove mil e trezentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos), por meio do sistema Bacen Jud.

Nas razões recursais, sustenta a agravante que indicou como bem à penhora um Veículo Caminhão, com a finalidade de opor embargos à execução, entretanto, sem intimação prévia, seu pedido fora indeferido e bloqueado todos os valores que se encontravam em suas contas bancárias, o que vem lhe acarretando um enorme prejuízo.

Sustenta que, nos termos do art. 805 do CPC, a execução deve se operar da maneira menos gravosa ao executado. Ou seja, o magistrado deve conciliar ambos interesses e princípios do direito, evitado eventuais abusos das partes.

Argumenta, ainda, que pelo princípio da colaboração caberia ao exequente aceitar a indicação do bem ofertado, por ser o menos gravoso ao executado.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo, visando reformar a decisão agravada no sentido de aceitar o bem indicado à penhora pela agravante (vide fls. 08/16 dos autos de origem), determinando, por conseguinte, a devolução dos valores bloqueados e já transferidos ao juízo
a quo
para a executada/agravante, mediante crédito/depósito nas respectivas contas bancárias de origem, ou mediante a expedição de alvará de levantamento.

Apresentadas contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo – id. 2360553.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
Translíquido Transportes - EIRELI
., contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal movida pelo
Estado de Mato Grosso
, em que o juízo
a quo
indeferiu a indicação do bem apresentado à penhora e deferiu o pedido do exequente em realizar o bloqueio
on line
da quantia de R$ 109.359,15 (cento e nove mil e trezentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos), por meio do sistema Bacen Jud.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Neste ponto, após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito.

No presente caso, mostra-se incontroverso que foi realizado bloqueio da quantia devida ao Estado, vindo a parte agravante alegar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, já que deveria ser aceito o veículo dado em garantia, visando menor onerosidade ao executado ora agravante.

Ademais, a medida atacada visa dar efetividade à execução, em observância à ordem de constrições elencada pela legislação processual pátria, que coloca o dinheiro como primeiro item do seu rol, o que torna adequado o depósito de valores em conta judicial, sobretudo porque o bem ofertado, não fora aceito pela Fazenda Pública Estadual (ID nº 1939861).

Sobre o tema, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.090.898/SP, da relatoria do eminente Ministro CASTRO MEIRA, julgado como representativo de controvérsia (DJe 31.08.2009), firmou entendimento no sentido de que a penhora deve ser efetuada conforme a ordem legal prevista no art. 655 do CPC e no art. 11 da Lei 6.830/80, em que o dinheiro aparece em primeiro lugar.

A propósito:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

A ordem de preferência estipulada no artigo supramencionado deve ser obedecida, de modo que o exequente não está obrigado a aceitar a nomeação de bens à penhora pelo devedor, em discordância àquela ordem preferencial.

A propósito:

“AGRAVO. PENHORA DE VALORES. SUBSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 6830/80. HONORÁRIOS. IMPENHORABILIDADE. 1. A ordem de preferência estipulada no art. 11 da Lei 6830/80 deve ser obedecida, de modo que o exequente não está obrigado a aceitar a nomeação de bens à penhora pelo devedor, em discordância àquela ordem preferencial. [...] (TJ-DF- AGI: 20150020152817, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/07/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação no DJE: 14/07/2015. Pág.: 120)”.

Assim, considerando que a Fazenda Pública se manifestou pelo indeferimento e não aceitação do bem dado em garantia, correta a decisão está a decisão proferida em primeiro grau.

Diante do exposto, nego
provimento
ao recurso de agravo de instrumento
,
mantendo-se inalterada a decisão de primeiro grau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020